Tribunal: TJDFT
Processo: 0724484-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724484-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLARICE DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48082155) interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de CLARICE DUARTE SABINO, converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial. Eis o teor do decisório (ID 48083714): “Nestes autos foram realizadas inúmeras buscas a fim de se localizar o bem móvel objeto da busca e apreensão, todas infrutíferas. A decisão de ID 160228345 determinou que o autor apresentasse documentos minimamente comprobatórios da localização do veículo, quedando-se este inerte, nos termos da certidão de ID 161487758. Com base no artigo 4° do Decreto-Lei n° 911/1969, converto a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Promovi, neste ato, reclassificação do feito. Promovi, ademais, a baixa da restrição perante o sistema RENAJUD outrora determinada por este juízo, conforme documento anexo. Em face do disposto no artigo 2o da Resolução n. 11, de 02 de julho de 2012 do TJDFT, declino da competência para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais desta Circunscrição Judiciária. Remetam-se os autos, conforme disposto no artigo 64, § 3o, do CPC.” Inconformado, o banco agravante alega desamparo da decisão no ordenamento jurídico com base no argumento de que o art. 4o do Decreto-lei 911/69 prevê a possibilidade de a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor. Aduz que, no caso dos autos, a providência exigida anteriormente à conversão é ilegal e não prevista na legislação de regência. Expõe que exigir demonstração de localização do veículo é absurda e não encontra amparo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão que converteu a ação em execução extrajudicial e declinou da competência para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer a inexistência de previsão legal expressa no rol do art. 1.015 de hipótese que se amolde claramente ao caso tratado nos autos. Não se pode desvirtuar aberta e indiscriminadamente a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de todo e qualquer decisum. Todavia, cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que se enquadra na excepcionalidade posta no precedente originário do colendo STJ. Isso porque a medida imposta pelo Juízo singular acaba por esvaziar a possibilidade de haver utilidade em eventual julgamento de questão em recurso de apelação, na medida em que o rito aplicável é completamente distinto. Daí a urgência a justificar o conhecimento do agravo de instrumento, tal como delineado pela jurisprudência mais moderna. Portanto, as peculiaridades do processo acabam por legitimar o questionamento da decisão por meio de agravo de instrumento. Muito bem. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o banco agravante busca a reforma da decisão que, depois de exigir que “o autor apresentasse documentos minimamente comprobatórios da localização do veículo”, converteu a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, de ofício. Em que pese o processo ser pautado pelo princípio da cooperação, não parece razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. Na espécie, pelo que se verifica, apresentou o possível endereço e recolheu as despesas respectivas. De fato, é ônus do credor fiduciário fornecer as informações necessárias à busca e apreensão, evitando a realização de diligências inócuas. No entanto, deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência de o credor demonstrar a efetiva localização do veículo evidencia excesso de formalismo, não previsto na legislação de regência. Caso, posteriormente, ficar caracterizado que o credor/agravante agiu em descompasso com a boa-fé e a lealdade processuais, estará sujeito, por óbvio, às sanções previstas na mesma lei processual. Portanto, o autor não deve ser obrigado a apresentar elementos outros, tais como fotografias, vídeos, etc, para o desiderato de demonstrar que a diligência poderá ser frutífera na oportunidade reiterada. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTO OU OUTRA PROVA IDÔNEA DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. 1. A legislação em vigor, em nenhum momento exige como requisito para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor. 2.Tal exigência mostra-se indevida e descabida, pois, além de não possuir amparo legal, o bem objeto da presente ação é um veículo, que circula por todo o Distrito Federal, dificultando, assim, sua localização. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362305, 07081667620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do artigo 4o do DL 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma [do] Código de Processo Civil." Como se vê, a legislação não determina a conversão da ação de busca e apreensão de forma automática pelo magistrado. O que existe é uma faculdade concedida ao credor, o qual poderá requerê-la ou não, arcando com as consequências processuais que a ausência de pedido de conversão poderá lhe causar. Em outras palavras, em razão de a ação de busca e apreensão possuir rito diferenciado, necessária a requisição de conversão do feito, não podendo o Juízo efetuar a mudança de ofício. Até porque, "inviabilizada a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito." (Acórdão 882461, 20090110579515APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, julgamento: 19/6/2013, DJE: 5/8/2015. Pág.: 158). Com base nesses argumentos, reputo por atendidos os pressupostos para a concessão do provimento judicial de urgência, tal como requerido. Ante todo o exposto, defiro a liminar para afastar a exigência de que o credor apresente elementos outros, além do endereço onde supostamente se encontra o veículo, tais como fotografias, vídeos, etc, para o desiderato de demonstrar que a diligência de busca e apreensão poderá ter viabilidade, além de obstar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, com a consequente remessa para Juízo diverso do prolator da decisão agravada. Comunique-se ao MM. Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador